Tribunal: TJMT
Processo: 1028091-96.2020.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028091-96.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON DE SOUZA SILVA - CPF: 062.690.531-10 (RECORRENTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ISVAELDO CORREIA LIMA - CPF: 044.382.451-76 (ASSISTENTE), CICERA PAULINO CORREIA - CPF: 930.898.053-91 (ASSISTENTE), LUANA DELMONDES CAVALIERI - CPF: 075.309.021-05 (ASSISTENTE), ANDREINA PAULINO DA SILVA (ASSISTENTE), FERNANDA DA SILVA ALVES (ASSISTENTE), LUCIANO DOS SANTOS BOLOGNEZ (ASSISTENTE), GILNEI ZANELA NOVACHINSKI (ASSISTENTE), ANTONIO DHONYS PAULINO DA SILVA - CPF: 088.517.801-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI –
PARTICIPAÇÃO
EM HOMICÍDIO QUALIFICADO –
RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO CRIME – CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria ou participação do réu no crime, tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Jefferson de Souza Silva
, contra a decisão anexada sob Id. 161506872, por meio da qual, foi
pronunciado como partícipe do crime de Homicídio qualificado
(art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29, CP).

Em suas razões recursais, requereu
a
despronúncia
, sob o argumento de que
“(...) não existem elementos suficientes para submeter o acusado ao crivo do júri popular, porquanto nada se constata com alguma certeza quanto à participação do mesmo na empreitada delituosa”

(Id. 161506878).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 161506880).

O Juízo
a quo

manteve a decisão objurgada
(Id. 161506881).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 167230653), conforme sumário que segue mediante transcrição:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado [art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal] – Pretendida despronúncia [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de participação, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o
jus acusationis
em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do
in dubio pro societate
– Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Jefferson de Souza Silva
foi pronunciado como partícipe do crime de Homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29, CP) por que, no dia 30.10.2019, por volta das 15 horas, em residência particular situada na Rua 03, nº 30, bairro Francisca Garcette, Rondonópolis/MT.,
na condição de partícipe
, teria concorrido para a consumação do homicídio de
Antônio Dhonys Paulino da Silva
, praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Narra-se na denúncia que a vítima passou a residir em Rondonópolis/MT, onde conheceu a adolescente
L. D. C.
e passou se envolver com ela, que é ex-namorada do recorrente.

Em determinada ocasião, o recorrente teria visto mensagens da vítima no aparelho celular da adolescente e, dentre elas havia fotos, áudios e vídeos nos quais a vítima afirmava ser da facção criminosa “PCC”, revelando sua relação com o crime organizado. Diante dessas informações e sabendo que integrantes de outras facções em “território” de facção criminosa rival, são costumeiramente assassinados, o recorrente delatou a vítima a seu primo
Luiz Leandro
, integrante da facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”.

Assim, levado o fato à cúpula do “Comando Vermelho”, o recorrente apresentou as “provas” do envolvimento da vítima com facção criminosa rival, consubstanciadas em mensagens, vídeos, fotos e áudios. Depois disso, por intermédio da menor
L. D. C.
, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” arquitetaram o crime, fazendo com que a adolescente marcasse de ir à residência da vítima e pedisse a ela para deixar o portão do imóvel aberto, possibilitando o acesso dos executores diretos à residência da vítima, que foi alvejada com 38 disparos de arma de fogo, levando-a a morte.

Neste grau de jurisdição,
Jefferson de Souza Silva
requereu
sua despronúncia, sob o argumento de que
“(...) não existem elementos suficientes para submeter o acusado ao crivo do júri popular, porquanto nada se constata com alguma certeza quanto à participação do mesmo na empreitada delituosa”
.

A existência do crime está, a princípio, comprovada nos autos, conforme teor do Laudo de Necropsia (Id. 161506675 - Pág. 11/63), Certidão de Óbito (Id.

161506675 - Pág. 10), Laudo de Confronto Necropapiloscópico (Id. 161506675 - Pág. 66), Laudo de Perícia em Local de Crime Contra a Vida (Id. 161506676 - Pág. 6/42), Relatórios de Investigação (Ids. 161506677 - Pág. 14/17, 161506677 - Pág. 29/37), mídias de diálogo ocorrido entre a vítima e a adolescente
L. D. C.
(Id. 161506680/94), Relatório de Análise de Quebra de Sigilo (Id. 161506696 - Pág. 20), além da prova oral produzida no inquérito policial, corroborada na instrução criminal (Ids. 161506676 - Pág. 43/48, 161506677 - Pág. 1 /6, 161506781/82,

161506798 e 161506823/25).

Em relação aos indícios de participação atribuídos ao recorrente, nesta fase de cognição preliminar, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da decisão de pronúncia.

De fato, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso dos autos, pesa em desfavor do recorrente a acusação de ter concorrido,
na condição de partícipe
,
para a consumação do homicídio qualificado em que foi vítima
Antônio Dhonys Paulino da Silva
.

Com efeito,
“(...) autor é o protagonista da infração penal. É ele quem exerce o papel principal. Contudo, não raras as vezes, o protagonista pode receber o auxílio daqueles que, embora não desenvolvendo atividades principais, exercem papéis secundários, mas que influenciam na prática da infração penal.
Estes, que atuam como coadjuvantes na história do crime, são conhecidos como partícipes
”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. E-Book, 16ª. ed.-Barueri [SP]: Atlas,2023, paginação irregular).

No mesmo sentido, são as lições de,
Mauricio Schaun Jalil
e
Vicente Greco Filho
, em sua obra Código Penal Comentado - Doutrina e Jurisprudência,
in verbis
:

“(...) certos indivíduos são alcançados pela lei penal não porque tenham praticado uma conduta ajustável a uma figura delitiva, mas porque, embora executando atos sem conotação típica, contribuíram, objetiva e subjetivamente, para a ação criminosa de outrem.
Para eles, foi atribuída a denominação de “partícipes”
(FRANCO, Alberto Silva et al. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, s.d., p. 99)”
. (
apud
JALIL, Mauricio Schaun, GRECO FILHO, Vicente, E-book Código Penal Comentado Doutrina e Jurisprudência, 4 ed., ver. e atual. – Santa Paraíba [SP]: Manole, 2021, Paginação irregular).

Registre-se que o concurso de pessoas na modalidade participação é atividade acessória, podendo ser
moral
ou
material
. Diz-se da participação moral, os casos de
induzimento
(que é tratado pelo Código Penal como determinação) e instigação.
Induzir ou determinar
é criar, incutir, colocar, fazer brotar a ideia criminosa na cabeça do agente/autor do delito. (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. E-Book, 16ª. ed.-Barueri [SP]: Atlas,2023, paginação irregular).

Feito esse breve introito, cabe destacar que, no caso em apreço, de acordo com a tese acusatória, o recorrente
“(...) concorreu para o crime, na condição de partícipe, INDUZINDO (participação moral) terceiros não identificados a matarem a vítima Antônio Dhonys Paulino”
(Denúncia – Id. 161506674).

Nos termos da denúncia, após constatar que sua ex-namorada (a adolescente
L. D. C.
) estava mantendo relacionamento com a vítima
Antônio Dhonys
, o recorrente viu mensagens trocadas entre eles no aparelho celular da jovem, nas quais, por meio de fotos, áudios e vídeos, a vítima afirmava ser integrante da facção criminosa conhecida como “PCC”.

Diante disso e sabendo que integrantes da indigitada facção criminosa, em “território” da facção rival denominada “Comando Vermelho” são assassinados, o recorrente delatou a vítima, revelando sua identidade como membro do “PCC”, a integrante do “Comando Vermelho”. Em seguida, ele apresentou a um dos chefes do “Comando Vermelho” naquela região, as mensagens, vídeos, fotos e áudios, comprovando que a vítima seria integrante de facção rival.

Em razão disso, por intermédio da menor
L. D. C.
, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” arquitetaram o homicídio da vítima, fazendo com que a adolescente marcasse de ir à residência dela, pedindo-lhe que deixasse o portão do imóvel aberto, o que possibilitou o acesso dos executores diretos do crime (não identificados) à residência da vítima, que foi alvejada com 38 disparos de arma de fogo, levando-a a morte.

Posta a versão dos fatos nos termos da tese acusatória, em contrapartida a defesa sustentou que inexistem indícios de que o recorrente participou do delito e que no bairro em que ele reside possui “faccionados”, tendo passado informações sobre a vítima para um primo
“sob o prisma de simples comentário”
, o que se tornou uma coação

para que ele fornecesse mais informações sobre a vítima.

Portanto, havendo duas versões acerca do fato (uma sob a ótica da acusação e outra da defesa) e tendo elementos de prova que podem amparar ambas as teses, a questão deve ser levada ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Ou seja, caberá aos senhores jurados, juízes naturais dos crimes dolosos contra a vida, decidir se o recorrente agiu como partícipe do homicídio qualificado cometido contra
Antônio Dhonys Paulino
, ou se, conforme a tese da defesa, não concorreu para a prática criminosa.

Nesse sentido:

“(...) Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional.(...)” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.383.234/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 21/3/2019)

Nesse contexto, entendo que as provas acima mencionadas demonstram, pelo menos, indícios da participação do recorrente no crime que lhe fora imputado, o que inviabiliza o provimento do recurso para despronunciá-lo, impondo-se sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sobre a matéria, é o entendimento desta Corte:

“(...) A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, quiçá a imediata desclassificação, máxime quando os autos revelam pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, e a alegada ausência de animus necandi não é inequívoca, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88], oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados. (...)” (N.U 0001035-54.2007.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023